Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715619-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN COSTA DE AMORIM AGRAVADO: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI DECISÃO 1. O executado agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0713145-25.2019.8.07.0009 - id 119044401) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedido de nulidade das penhoras ids 92390490 e 110872381, por alegada ausência de sua intimação pessoal. Alega, em suma, que a despeito de não ter advogado constituído nos autos, não foi intimado pessoalmente da indisponibilidade de seus ativos financeiros, tal como exige CPC 854, § 2o. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. O agravante foi citado, conforme id 75858918, ato comtra o qual não se insurge. Uma vez que não constituiu advogado, foi considerado revel (id 92390490 – autos principais). Consoante o CPC 346 “[o]s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Assim, sua intimação pessoal acerca da penhora de ativos financeiros é, em princípio, desnecessária. Atente-se ao precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. REVELIA. DECURSO DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, correm contra o réu revel os prazos legais e judiciais independentemente de intimação. 2. O acórdão que se alinha à jurisprudência desta Corte Superior não merece reforma. 3. Agravo regimental improvido. (3a T., AgRg no REsp. 1.432.614, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2016). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator